Tribunal: CARF
Processo: 12266.720803/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.720803/2011-11
RESOLUÇÃO
3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720803/2011-11
2
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 07-43.226, da 1a Turma da DRJ/FNS, proferido em 26 de dezembro de 2018, que assim relatou
o feito:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de
crédito tributário no valor de R$5.000,00, referentes a multa regulamentar por
embaraço.
Relata a Fiscalização que em procedimento regular de monitoramento e
vigilância, nas operações de carga e descarga de contêineres sob controle da
Alfândega do Porto de Manaus, foi constatado que a escala 11000294590 do
navio CMA CGM SAMBA foi incluída pela CMA CGMA DO BRASIL AGENCIA
MARÍTIMA LTDA no dia 18/08/2011 no sistema Siscomex Carga, com previsão de
atracação no porto de Manaus para o dia 04/09/2011, às 05:00h.
No dia 04/09/2011, às 09:30h e, mais tarde, no mesmo dia, às 14:30h, a equipe de
Vigilância Aduaneira, em procedimento de vigilância, se dirigiu ao Super Terminais
com o intuito de selecionar e fiscalizar alguns contêineres da escala no
11000294590, do Navio CMA CGM SAMBA.
Porém, ao chegar no recinto alfandegado, no dia 04/09/2011, às 09:30h e, depois,
às 14:30h, a equipe constatou que o navio não havia atracado, impedindo a
fiscalização das unidades de carga conforme planejado.
Verificou-se que o navio CMA CGM SAMBA, de acordo com a escala
11000294590, somente atracou no dia 24/09/2011, às 02:46h, fato esse que
ocasionou o embaraço do procedimento de Vigilância Aduaneira. Dessa forma, a
falta de informação ou atualização das informações nos sistemas Mercante e
Siscomex Carga prejudica e dificulta a fiscalização aduaneira, inviabiliza a análise e
planejamento prévios, causando sérios entraves ao exercício do Controle
Aduaneiro - não permite saber se o contêiner está ou não a bordo, ou qual a sua
posição real no navio, se há ou não carga no seu interior e onde a carga será
desembarcada.
Assim, a fiscalização aplicou a multa por embaraço no valor de R$5.000,00, com
base na alínea "c" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de
novembro de 1966.
Regularmente cientificada (fl. 3), a interessada apresentou impugnação de folhas
20 a 37, que em síntese apresenta os seguintes argumentos:
- não é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação, tendo em vista
que é mera agência de navegação marítima da empresa transportadora, não
sendo responsável tributária nem se equiparando a transportadora. Cita textos
doutrinários acerca das funções desempenhadas pelos agentes marítimos como
auxiliar na armação e no transporte marítimo. Traz também decisões dos
tribunais e a Súmula do extinto TFR 192 no sentido do exercício do agente
marítimo que não se equipara ao transportador. Conclui que o agente marítimo
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720803/2011-11
3
age em nome do transportador marítimo, com este não se confundindo, não
podendo, por isso, ser pessoalmente responsável pela autuação.
- devido ao instituto da denúncia espontânea, é incabível a aplicação da
penalidade porque a prestação de informações foi realizada antes da lavratura do
auto de infração e do início de qualquer procedimento fiscal.
- houve ocorrência de caso fortuito. A informação relativa à escala no
11000294590 foi prestada, ocorrendo apenas postergação na data da escala em
razão da necessidade de reparos no "propeller" do navio, conforme descrito
abaixo:
“27. Como destacado no próprio auto de infração, no dia 18 de agosto de 2011 foi
incluída no SISCOMEX a informação de que a embarcação CMA CGM SAMBA
atracaria no dia 04 de setembro de 2011 no Porto de Manaus.
28. Porém, supervenientemente houve a informação do comandante da
embarcação CMA CGM SAMBA no sentido de que não poderia prosseguir viagem
em velocidade normal, tendo em vista que o navio apresentava problema no
"propeller".
29. A Capitania dos Portos, por sua vez, ordenou que o navio voltasse para
Fazendinha e somente prosseguisse com a viagem após o reparo do mesmo,
tendo em vista que problema poderia ocasionar grandes riscos em caso de
continuidade do transporte daquela maneira.
30. Diante disso, em 02 de setembro de 2011, a empresa se prontificou a alterar a
data da previsão de atracação para o dia 06 do mesmo mês, tendo postergado
depois para o dia 08, quando foi informada de que o navio estaria retornando à
"Port of Spain" para o devido reparo e posteriormente voltando a Manaus.
31. Cumpre ressaltar que o navio ficou fundeado em Fazendinha até o dia 08 de
setembro de 2011, data esta em que recebeu um comunicado de que o navio
estaria em "Port of Spain", sofrendo os consertos necessários.
32. Sendo assim, no dia 22 de setembro foi feita nova atualização com previsão de
atracação para o dia seguinte as 22:00 horas, tendo o navio atracado nas
primeiras horas no dia 24 de setembro de 2011.
33. Registre-se que as informações relacionadas à escala no 11000294590 foram
devidamente registradas no Siscomex, ocorrendo apenas supervenientes
alterações na escala ante o inesperado e imprevisível problema no "propeller" do
navio.
32. Ocorre que, aparentemente a D. Fiscalização não se atentou para tal fato,
autuando inadvertidamente a impugnante sem vislumbrar a ocorrência de caso
fortuito/força maior, que excluiria qualquer responsabilidade da impugnante por
eventual alteração intempestiva da data de atracação.
33. Tal fato demonstra que a simples retificação de informação no sistema não
causou qualquer embaraço à fiscalização, não havendo, portanto, qualquer indício
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720803/2011-11
4
de fraude, má-fé ou mesmo intuito de burlar a fiscalização, uma vez que a
impugnante a todo momento agiu de boa-fé, prestando tempestivamente todas
as informações necessárias.
34. Portanto, a D. Fiscalização jamais poderia ter lavrado o presente auto de
infração em função da manifesta ocorrência de caso fortuito.” - há ofensa aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade na medida em que não houve
fraude, má-fé ou mesmo tentativa de burlar ou causar qualquer embaraço à
fiscalização.
Requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva da impugnante para figurar como
autuada, seja reconhecida a ocorrência de denúncia espontânea e seja julgado
integralmente improcedente o lançamento consubstanciado no auto de infração
ora impugnado.
É o relatório.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “considerar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário”, em acórdão sem redação de
ementa, na forma da Portaria RFB no 2724/2017.
O Recurso Voluntário do Contribuinte reitera os argumentos da Impugnação pela
ilegitimidade da multa aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

O presente feito decorre da exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, portanto,
trata-se de processo administrativo de apuração de infração aduaneira.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 1293)1, que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos, conforme seguinte tese firmada:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.

1 REsp 2147578/SP e REsp 2147583/SP, ambos com acórdãos publicados em 27/03/2025.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720803/2011-11
5
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte Recorrente apresentou sua Impugnação em
06/12/2011 (fl. 20). A decisão de primeira instância foi proferida em 26/12/2018 (fl. 75).
Intimado da decisão de 1a Instância em 07/01/2019 (fl. 87), o Contribuinte interpôs
o Recurso Voluntário em 04/02/2019 (fl. 89), que está sendo incluído em pauta de julgamento
prevista para junho de 2025.
Desse modo, há indicativo da paralização do processo por prazo superior a 3 (três)
anos, portanto, com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do
julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida sob o rito do recurso
repetitivo.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.019 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720803/2011-11
6
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 149
DF CARF MF
Original